Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-14.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO. DOENÇA. ACIDENTÁRIO. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ABANDONO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. LEGALIDADE.
1. O auxílio-doença acidentário é devido após a constatação da incapacidade parcial, permanente e multiprofissional do segurado.
2. A prorrogação do auxílio-doença acidentário deve ocorrer a partir da data de sua indevida suspensão.
3. A recusa de participação do segurado ao programa de reabilitação profissional pode ocasionar a suspensão ou cessação do benefício previdenciário.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.